Tribunal: TCU
Processo: 031.177/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.177/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Alberto Silva (XXX.670.337-XX); Amarilis Couto Quintal (XXX.087.407-XX); Cicero Martins de Melo Correa (XXX.596.457-XX); Claudio Francisco dos Santos (XXX.816.738-XX); Denise Ayala Pereira (XXX.125.307-XX); Ecidelmon Costa (XXX.805.065-XX); Fernando Ferreira Mendes (XXX.437.147-XX); Gladistonne Luiz Soares Lopes (XXX.028.107-XX); Roberto Nascimento de Oliveira (XXX.750.545-XX); Sebastiao dos Santos (XXX.802.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.